Tribunal: TJES
Processo: 0002227-76.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002227-76.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALUSSE, MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS

APELADO: CARLOS EDUARDO MARIANO SIQUEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos de improcedência total do pedido, não há condenação imposta à parte contrária, sendo o valor atualizado da causa apto a servir como base de cálculo para os honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85, §2º, do CPC.

2. A utilização do valor atualizado da causa como parâmetro de cálculo é pacífica em casos de improcedência, especialmente quando não há proveito econômico obtido ou valor de condenação.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002227-76.2015.8.08.0021

Apelante:

Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados

Apelado:

Carlos Eduardo Mariano Siqueira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por HPE Automotores do Brasil Ltda. contra sentença de fl. 405/409 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedente o pedido formulado por Carlos eduardo Mariano Siqueira em relação à empresa, afastando sua responsabilidade pelos vícios alegados no veículo adquirido.

Nas razões de fls. 435/438, a apelante pleiteia a reforma da sentença quanto à base de cálculo dos honorários, sustentando que o correto seria sua fixação com base no montante da condenação ou no proveito econômico obtido, e não no valor da causa.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da apelante, em razão da improcedência total do pedido em relação à HPE Automotores do Brasil Ltda.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-los, no valor atualizado da causa.

No caso concreto, o pedido formulado em desfavor da apelante foi julgado improcedente, sem qualquer condenação imposta.

Por essa razão, é inviável utilizar o montante da condenação ou o proveito econômico como base de cálculo, revelando-se o valor atualizado da causa como parâmetro adequado e conforme à legislação aplicável.

É a jurisprudência:

"Uma vez que a ação ordinária foi julgada improcedente, é inviável determinar a base de cálculo dos honorários, sendo o valor da condenação ou o proveito econômico obtido. Por outro lado, o valor da causa apresentada está definido. Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, pois determinou que o valor da causa atualizado é a base de cálculo dos honorários (AgInt no AREsp n. 1.463.564/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31/8/2022)." (AgInt no AREsp n. 2.650.465/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 3/12/2024)

"Nos casos de improcedência total do pedido, não há condenação imposta à parte contrária, sendo o valor da causa o parâmetro correto para a fixação dos honorários advocatícios, conforme prevê o §2º do art. 85 do CPC." (TJES, Apelação Cível n. 0002496-04.2018.8.08.0024, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.11.2024)

Dessa forma, constata-se que a sentença recorrida observou rigorosamente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual não merece reforma.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.